Tribunal: TJMT
Processo: 1005800-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005800-77.2021 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM E OUTROS
PACIENTE: EMANNUEL SALGUEIRO ESPINDOLA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emannuel Salgueiro Espindola, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1001526-41.2021.8.11.0042.
Em suas razões, assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) não foi submetido à audiência de custódia; 3) a ordem de prisão é desprovida de fundamentos idôneos; 4) não representa risco à instrução processual, à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Além disso, é primário, tem trabalho lícito e endereço certo; 5) não restou “demonstrada a sua participação nos delitos que supostamente abasteciam a conta bancária de sua titularidade”. O que se vê das investigações é que sua conta bancária supostamente é utilizada para receber valores e que ele sequer foi flagrado em conversas telefônicas organizando a sua movimentação” (sic); 6) houve cerceamento do direito de defesa, pois, além de não obter acesso aos autos, “os advogados do paciente ainda não conseguiram se reunir de forma presencial como o seu cliente, apenas por reuniões de vídeo chamada, tendo que em muitos momentos solicitar para que guardas se retirassem da sala, ou seja, sem o mínimo de privacidade” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas; 8) a pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 82548967 - Pág. 1-51).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT – Operação Parasita -, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.
A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT” (sic) (Id. 82548973 - pág. 18-72).
As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado”.
Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum o grupo expor grandes quantidades de dinheiros e drogas.
Além disso, o relatório investigativo consignou que, “com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira” [...] cuja quantia “é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)” .
Especificamente no que tange ao paciente, a polícia apurou que ele reside na cidade de Amambai-MS, e que é titular de conta bancária utilizada pela organização criminosa para “as transações financeiras relacionadas ao tráfico de drogas na região da fronteira” (sic) (Id. 82548973 - pág. 45).
De acordo com as investigações, entre os meses de abril e dezembro de 2019, o paciente movimentou R$161.661,88 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos). No primeiro semestre de 2020 a movimentação atingiu o montante de R$ 158.344,35 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), o que não é compatível com os rendimentos auferidos legalmente (Id. 82548973 - pág. 46).
De proêmio, anoto que não identifico o cerceamento do direito de defesa invocado.
A documentação que instrui os autos demonstra que o impetrante requereu acesso aos autos – que tramitava sem segredo de justiça – na data de 9-2-2021 (Id. 82548975 - pág. 242-244). Na oportunidade, anexou ao pedido uma procuração ‘verbal’ do paciente, aduzindo que ele “encontra-se preso em Mato Grosso do Sul, sem nem lhe informarem o local em que o mesmo está preso, logo, sem as informações mínimas para realizar a defesa do acusado, portanto, sem ter meios de formalizar o instrumento procuratório de forma imediata nos autos” (sic).
Em 11-2-2021, o pleito foi indeferido, uma vez que a gravação apresentada “não permite concluir que a pessoa que outorga os poderes é realmente o investigado Emannuel Salgueiro Espindola, visto que na mídia não aparece o rosto completo da pessoa, de modo que necessitária de uma pericia” (sic) (Id. 82548976 - pág. 148-156).
Também foi oportunizada a apresentação de ‘instrumento formal de procuração’, que foi trazida aos autos em 15-2-2021 (Id. 82548976 - Pág. 234-36).
Em seguida, a defesa requereu a revogação da preventiva (Id. 82548978 - pág. 179-195), que foi indeferida em 19-3-2021 (id. 82548979 - pág. 94-104).
Além disso, o contato com o paciente pelo sistema de videoconferência encontra-se plenamente justificado em razão dos altos índices de contágio enfrentados atualmente.
De fato, a medida constitui um importante instrumento para prevenir a contaminação no sistema carcerário.
Diante do contexto delineado, não há ilegalidade a ser coibida.
No que se refere à alegação de que a audiência de custódia não ocorreu, esclareço que não há na impetração elementos suficientes para analisar o argumento.
O paciente foi preso na Comarca de Amambai-MS (Id. 82548973 - pág. 169), sendo certo que, na impetração, consta apenas os termos de recebimento de preso, de apreensão realizado na busca domiciliar autorizada, os documentos relativos ao exame de corpo de delito (Id. 82548973 - pág. 174-185), bem como seu encaminhamento para a Cadeia Pública de Rondonópolis (Id. 82548977 - Pág. 28-32).
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que a falta dela inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada.
A jurisprudência corrobora o entendimento:
[...] Tratando-se de ação constitucional, que exige prova pré-constituída, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado. Precedentes. [...] (HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
De mais a mais, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, notadamente diante do contexto de pandemia. Confira-se:
[...] O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). [...] (STJ, AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021)
Apesar de a ordem de prisão originária não constar nos autos, esclareço que foi trazida ao conhecimento deste relator tanto no HC n. 1004261-76.2021.8.11.000, como no HC n. 1001732-84.2021.8.11.0000.
A partir do que consta nas impetrações referidas, observo que a segregação cautelar mostrou-se necessária para acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.
O intenso envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, em diversos estados da federação, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:
[...] No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).
No cenário delineado, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Por fim, embora o impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Não se pode ignorar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.
Respalda a conclusão o seguinte aresto:
[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...] (STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.